Tribunal: TJSP
Processo: 1032799-51.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – Multa aplicada pela ARTESP à concessionária de rodovia estadual em razão da não conclusão de obra no prazo previsto – Sentença de improcedência – Cabimento – Hipótese em que a obra de implantação de via marginal na rodovia SP-270 (km 619+300 ao km 622+900 da pista oeste), originalmente prevista para realização entre 17/03/2015 a 16/03/2017, foi

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – Multa aplicada pela ARTESP à concessionária de rodovia estadual em razão da não conclusão de obra no prazo previsto – Sentença de improcedência – Cabimento – Hipótese em que a obra de implantação de via marginal na rodovia SP-270 (km 619+300 ao km 622+900 da pista oeste), originalmente prevista para realização entre 17/03/2015 a 16/03/2017, foi encontrada praticamente não iniciada (0,15%) pela fiscalização da agência reguladora ocorrida em 03/04/2017 – Pedido administrativo de postergação do prazo para conclusão da obra que não tem o condão de afastar a obrigação da concessionária enquanto não homologado pela ARTESP, o que se deu apenas no ano de 2021 – Atraso por motivo de força maior (chuvas intensas) não comprovado pela autora, notadamente em que medida as obras foram afetadas pela intempérie climática, fator este, não obstante, que é suficientemente previsível e administrável por empresa especializada no ramo – Súmula no 161 e jurisprudência deste Tribunal – Irrelevância da manifestação de moradores que supostamente suspendeu a obra por alguns dias, pois ocorrida após o termo final relativo à obra – Sentença mantida – Recurso desprovido.